Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SURSIS PROCESSUAL. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 89 DA LEI 9.099//95. NÃO PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PROPOSTA RECUSADA PELO RÉU E PELA DEFESA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A suspensão condicional do processo é um benefício concedido ao acusado pelo titular da ação penal, de modo que o processo seja suspenso por um tempo, devendo o autor do delito submeter-se ao cumprimento de determinadas condições desde que presentes os requisitos que autorizem a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal), dentre outros requisitos.
2. O art. 89 da Lei n.o 9.099/95 apresenta como requisitos necessários para a concessão do benefício que “o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena”.
3. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente é reincidente, não preenchendo os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099/195.
4. Uma vez recusada a benesse, ocorre a chamada preclusão consumativa e o feito segue seu curso processual natural, não sendo cabível que a marcha processual fique à mercê da vontade do réu e da sua defesa, para que, a qualquer momento, provoquem o retrocesso de etapas já concluídas.
5. Recurso conhecido e não provido.